Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO REVISIONAL DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA DO CORONAVIRUS. PERIODO DELIMITADO A PARTIR DE JANEIRO/2021. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA. MEDIDAS RESTRITIVAS PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. PREJUIZOS COMPARTILHADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato de locação com shoppings center, de natureza empresarial, detém peculiaridades em relação aos demais pactos locatícios não residenciais regidos pela Lei 8.245/1991. Isto porque “o lojista que se estabelece em um shopping center integra a sua empresa com o empreendimento para usufruir do planejamento, organização e clientela que o frequenta. Portanto, mais que um simples contrato de locação, há uma relação associativa na qual a colaboração entre os lojistas e o empreendimento é necessária para concretizar-se esse modelo de exploração comercial.” (STJ. REsp 1295808/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 21/05/2014). 1.1. Registre ainda que, neste contrato, o princípio do pacta sunt servanda possui especial relevo e maior rigidez, devendo ser respeitadas as regras estabelecidas entre o centro comercial e os seus locatários, as quais somente podem ser revisadas em situações excepcionais. Inteligência do art. 54 da Lei 8.245/1991. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

2. Não se descura que vivemos, no presente momento, um dos períodos mais atípicos da história da humanidade, no qual praticamente todos os continentes e países passaram a adotar medidas excepcionais de restrições a seus cidadãos, desde o uso obrigatório de máscaras faciais (cf. Lei Federal 14.019/2020), até a decretação de lockdowns em determinadas localidades para fins de conter o avanço do intitulado coronavirus disease (COVID-19 ou SARS-CoV-2). 2.1. Na nossa realidade, é de conhecimento público que o Governo do Distrito Federal tem adotado medidas restritivas que vem impactando na atividade econômica local, com o fim de reduzir a propagação do coronavírus, sendo o ramo de shopping centers uma das atividades econômicas diretamente atingidas pela medida.

3. Na análise dos pedidos revisionais de contratos de locação em shopping centers, deve o julgador ater-se ao caso em concreto, devendo observar que todos que litigam – seja locador ou locatário – sob o fundamento da pandemia estão sofrendo prejuízos decorrentes do cenário pandêmico e que estão buscando, cada um a seu modo, adaptar-se e equacionar as suas despesas para conseguir manter-se ativos nas suas respectivas atividades econômicas. 3.1. Por isso, mostra-se necessário, a partir da análise de cada caso concreto, sopesar as pretensões deduzidas e achar uma solução que, embora não satisfaça por completo as partes, permita que possam passar por este período turbulento com o mínimo de danos possíveis.

4. No caso em análise, o pedido revisional tem como termo inicial o mês de janeiro de 2021, período em que o comércio já estava aberto ao publico em geral, ainda que com restrições de horários, de distanciamento social e quantidade limite de pessoas em cada estabelecimento. 4.1. Diante deste caso específico – em que o lojista já estava liberado para exercer a sua atividade econômica –, entendo que não se justifica a pretensão ora ventilada, devendo ambas as partes na relação jurídica, com base no princípio da solidariedade social, compartilhar os prejuízos decorrentes deste período. Precedentes recentes desta Turma Cível.

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.